Tribunal: STF
Processo: HC 264745
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente pronunciado “[...] como incurso nos arts. 121, § 2º, I, II, IV e V, c/c o art. 288, parágrafo único, c/c art. 62, V, todos do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa)”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o desaforamento da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 981.844/AL. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.